Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0712389-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO REU: UINDIARA APARECIDA DE ABADIA RODRIGUES D E C I S Ã O A parte autora já apresentou sua réplica e a ré indicou que as provas necessárias já constam nos autos. A fim de se evitar eventual futura alegação de cerceamento de defesa, defiro o pedido de devolução de prazo à parte autora para que esta, no prazo de 05 (cinco) dias, indique as provas que pretende produzir apontando objetivamente sua necessidade. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, de outubro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora Relatora